Tribunal: TJDFT
Processo: 0723033-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723033-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA DA SILVA CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUZA DA SILVA CASTRO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0721255-32.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 127848356 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça à agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada é suficiente para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, aduz auferir renda mensal no importe de R$ 5.129,07 (cinco mil e cento e vinte e nove reais e sete centavos), suficiente apenas para cobrir suas despesas ordinárias. Prossegue asseverando que a d. Magistrada de primeiro grau se ateve apenas à análise de sua renda, sem levar em consideração outras circunstâncias que contribuem para a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Ao final, a agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas e despesas do processo, até o julgamento do recurso de agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A decisão agravada indeferiu o benefício postulado pelo recorrente, consubstanciando-se em ato com conteúdo negativo e, portanto, sem aptidão para desafiar o pleito de suspensão de seus efeitos, conforme pretende o agravante. Desse modo, a pretensão a ser analisada envolve pretensão de antecipação da tutela recursal, a qual, pela aplicação do princípio da fungibilidade, passo a examinar. De acordo com o inciso I do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em apreço, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto não caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante não justificam a concessão da gratuidade de justiça. A agravante, de modo a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, apresentou cópia do extrato de sua conta corrente, de fatura do seu cartão de crédito, e da declaração de ajuste anual, exercício 2022, ano-calendário 2021 (ID 37218526). Da análise da documentação que instrui o agravo de instrumento e os autos do processo originário, observa-se que a agravante é aposentada e sua conta bancária registra muitas movimentações financeiras, algumas em valores expressivos (ID 37218526, p. 1-7). Apesar de, na data de 20/06/2022, constar saldo negativo no importe de R$ 2.297,49 (dois mil e duzentos e noventa e sete mil e quarenta e nove centavos), existe à disposição da agravante um saldo de R$ 8.559,87 (oito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a título de investimento em resgate automático, o qual é oriundo de valores que permaneceram depositados na conta corrente. Assim, tal documento, por si só, comprova a insubsistência da tese de hipossuficiência suscitada pela agravante, porquanto demonstra que sua renda mensal é suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de seus familiares. Ademais, os gastos demonstrados no cartão de crédito são inexpressivos, não evidenciando qualquer dificuldade financeira porventura experimentada pela agravante. Além disso, conforme a declaração de ajuste anual, a agravante aufere renda média mensal superior a R$ 6.000.00 (seis mil reais), montante suficiente para cobrir suas despesas ordinárias, inclusive com tratamento de saúde, e viabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Portanto, não estando configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, não há como ser sobrestada a exigibilidade do adiantamento do recolhimento das custas e despesas processuais. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 às 18:32:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora